Tribunal: TJMT
Processo: 1012687-38.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012687-38.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), LEANDRO FELIPE DE ALMEIDA MOURA - CPF: 043.128.331-17 (PACIENTE), JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE - MT (IMPETRADO), PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

HABEAS CORPUS Nº 1012687-38.2025.8.11.0000 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE ,

IMPETRANTE: PITAGORAS PINTO DE ARRUDA

PACIENTE:

LEANDRO FELIPE DE ALMEIDA MOURA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA NO CURSO DA AÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado sob alegação de excesso de prazo na formação da culpa, sustentando a permanência do paciente preso por mais de oito meses, sendo que o feito encontrava-se concluso para sentença há cinco meses.

Deferida liminar para concessão da liberdade, sobreveio sentença condenatória no curso da impetração, com aplicação de pena privativa de liberdade e fixação de regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para formação da culpa, diante da superveniência de sentença condenatória proferida após a impetração do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Com a prolação de sentença penal condenatória pelo juízo de origem, exaure-se a discussão relativa ao excesso de prazo para formação da culpa, por perda superveniente do objeto da impetração.

5. A alegação de descumprimento da decisão liminar foi afastada, diante da informação oficial de seu efetivo cumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito.

"Tese de julgamento: 1. A superveniência de sentença condenatória extingue a análise de habeas corpus por excesso de prazo para formação da culpa, por perda de objeto."

Dispositivo relevante citado: RITJMT, art. 51, XV.

Jurisprudência relevante citada: Não consta jurisprudência mencionada expressamente no voto.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS Nº 1012687-38.2025.8.11.0000 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE ,

IMPETRANTE: PITAGORAS PINTO DE ARRUDA

PACIENTE:

LEANDRO FELIPE DE ALMEIDA MOURA

Relatório

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. Pitagoras Pinto de Arruda (OAB-MT 32.560), em favor de LEANDRO FELIPE DE ALMEIDA MOURA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT (Ação Penal n. 1034215-59.2024).

Em síntese, alega que o paciente foi preso em 31/8/2024, por supostamente prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006).

Sustenta excesso de prazo para formação da culpa
; que o processo se encontra encerrado desde o dia 25/11/2024,
estando os autos conclusos para sentença há mais de cinco meses
, configurando assim constrangimento ilegal.

Aduz que
“na ação penal nº 1034215-59.2024.8.11.0002, na qual é mantida a prisão do paciente há 08 meses em processo concluso há 05 meses para proferir sentença, EXISTE APENAS UM RÉU, PRESO, E UM CRIME SENDO APURADO.”
(pag. 08-PDF).

Forte nessas razões, o impetrante reque a restituição do
status libertatis
do paciente por
excesso de prazo
na formação da culpa, ou que a custódia preventiva seja substituída por outras medidas cautelares do art. 319 do CPP.

A liminar foi deferida (ID 284002870).

Aportou aos autos
comunicação do cumprimento da decisão liminar por parte do juízo de origem
(ID 284483883).

A defesa peticionou contrapondo a informação e sustenta descumprimento da decisão deste Tribunal que concedeu a liminar ao paciente, por parte do juízo de primeiro grau (ID 284720372).

Em seguida, juntadas as informações do Juízo de primeiro grau (ID 284796864), onde
consta que a sentença condenatória fora prolatada
, decretando a prisão diante de novo titulo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto,
é pela prejudicialidade do
writ
em razão da superveniente perda do objeto (ID 285066854).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 8 de maio de 2025.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025